Tribunal: TJMT
Processo: 1006596-11.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006596-11.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILENE GONCALVES DA SILVA - CPF: 021.196.161-24 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO
– DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
-
SENTENÇA
ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra
a
sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, sob o fundamento de ausência de comprovação de prévio esgotamento da via administrativa em ação declaratória de inexistência de débito proposta em face da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas.

II.
Questão
em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o esgotamento da via administrativa
configura
requisito indispensável para o
ajuizamento da ação judicial, a ponto de caracterizar ausência de interesse de agir a sua não comprovação.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, assegura que nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa para o exercício do direito de ação.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que o prévio requerimento administrativo não é condição da ação, cabendo ao jurisdicionado optar entre a via judicial ou administrativa para a tutela de seu direito.

5. A extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial, contraria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, devendo a sentença ser cassada para regular prosseguimento da demanda.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento
Tese de julgamento: “1. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da ação judicial. 2. A extinção do processo por ausência de tentativa administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
307551884
),
interposto por
MARILENE GON
Ç
ALVES DA SILVA
contra
a
sentença

de ID.
322904866
,
pro
ferida n
a

Ação
declaratória de inexistência de débito n. 1006596-11.2025.8.11.0006
,
que
move em face d
e
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,

que
indeferiu a inicial e
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015
.

A apelante sustenta, em síntese, a inexigibilidade de comprovação de pretensão resistida para o processamento e julgamento da demanda, argumentando que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo.

Afirma que a petição inicial está instruída com documentos comprobatórios que demonstram indícios de suas alegações,
especialmente os históricos de crédito que evidenciam a existência de diversos descontos.

Assim, pugna pelo provimento recursal
reformando sentença
ora combatida
e pugnando o pedido de justiça
gratuita
,
a fim de que seja anulada a extinção, determinando a devolução dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça
à
parte apelante,
vez
que logrou em comprovar
os requisitos do artigo 98 do CPC/2015.

Consoante se extrai dos autos, notadamente do holerite do INSS de ID. 322904858, p. 37, a apelante aufere apenas R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) mensais, a título de pensão por morte. Des
s
e modo, denota-se tratar-se de pessoa hipossuficiente, sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, e
xtrai-se dos autos que

a parte ora recorrente ingressou com
Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos
em face de

CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,

visando a declaração de inexistência de relação jurídica, a nulidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento
e, em
0
9
/0
8
/2025, o Juízo singular proferiu decisão determinando que a parte autora comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a adoção de medidas administrativas voltadas
à tentativa de solução extrajudicial do conflito (ID. 32
2904863
).

Em atendimento à determinação supra,
a parte ora apelante manifestou-se em
(
ID. 322
904864)
aduzindo que havia
reivindicado
o cancelamento do serviço, mas que a mesmo não havia obti
do
resposta, e

que a propositura da ação não carece de prévio exaurimento da via administrativa
, conforme
arts
. 319, inciso I, e art. 320, ambos do CPC/2015.

Em
05/08/2025
, sobreveio sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015,
sob o fundamento de que a não comprovação de esgotamento da via administrativa constitui
ausência de pressuposto válido de constituição do feito
(ID.
322904865
).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se
que a
ssist
e
razão à parte recorrente.

Isto porque,
a despeito da
alegada ausência de interesse de agir
, é
pacífico o entendimento de
que o prévio
esgotamento
administrativo
não
é requisito para o acesso à tutela judicial, com vistas ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, que pressupõe
que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”
.

Deste modo, verifica-se que
não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao esgotamento da via administrativa, não sendo cabível, na hipótese
, a extinção do feito pela ausência de interesse de agir.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que

"o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via
judic
ial"

(
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012,
DJe
24/09/2012).

(...)
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 622.282/RJ,
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
de 1/4/2016.)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBERIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS DE CONTA BANCÁRIA –
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINSITRATIVA – AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR EXIST
E
NTE
– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISRIÇÃO – ART. 5o, XXXV, da CF/1988- SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.
O esgotamento da via administrativa não é requisito para acesso ao Poder Judiciário.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010964-34.2023 .8.11.0006, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Com efeito
, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora
requerida
, determinando o retorno dos autos
à
origem
para regular prosseguimento.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025